Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-73.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004979-73.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (APELANTE), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.221.042-34 (APELANTE), ADRIANO STOCCO MARTINS - CPF: 054.639.019-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA COMPROVADA POR IMAGENS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, em favor de dois acusados, contra sentença da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 61, I, do Código Penal), com imposição de pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia; (
ii
) avaliar a suficiência do conjunto probatório para fins de condenação; (
iii
) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime e à aplicação da atenuante da confissão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia das imagens extraídas do circuito interno de segurança não se sustenta, pois não há demonstração de vício em etapas específicas da preservação da prova, tampouco prejuízo concreto à ampla defesa, conforme exige o art. 563 do CPP.

4. As imagens são nítidas, apresentam alta definição e permitem,
a olho nu
, a identificação fisionômica e comportamental dos autores, com base em cotejo visual realizado por agente público, corroborado por depoimentos e relatório técnico.

5. A confissão parcial de um dos acusados, ao admitir presença no local dos fatos, foi utilizada na formação do juízo condenatório, autorizando o reconhecimento da atenuante conforme Súmula 545 do STJ e Tema 1.194.

6. A negativa de autoria apresentada pelas defesas não encontra respaldo no conjunto probatório, que é robusto, coerente e convergente, composto por gravações, depoimentos e elementos obtidos na investigação policial.

7. O vetor das consequências do crime não pode ser valorado negativamente quando o prejuízo, ainda que relevante (R$ 5.713,00), não apresenta excepcionalidade, tampouco compromete gravemente o patrimônio da vítima, que é rede de
farmácias
de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais exige indicação específica de violação procedimental e demonstração de prejuízo concreto à defesa”.

“Imagens de segurança de alta nitidez, corroboradas por análise técnica e depoimentos judiciais, são aptas a comprovar a autoria delitiva”.

“A confissão parcial, ainda que qualificada por tese defensiva, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para formar o juízo condenatório”.

“A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de prejuízo extraordinário, que exceda o impacto patrimonial inerente ao tipo penal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004979-73.2023.8.11.0042

APELANTES: CLEVERSON OLIVEIRA DAVID; ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Clev
e
rson
Oliveira David e Elielson Silva de Albuquerque,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, nos autos da Ação Penal n. 1004979-73.2023.8.11.0042, que julgou procedente, em parte, a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, fixando a cada um a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa à razão mínima legal.

Nas razões, a Defesa de Elielson Silva

alega, em síntese, nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que a condenação teria se apoiado em imagens extraídas de câmeras de segurança sem observância do procedimento legal previsto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, ausente laudo pericial e sem que a defesa tivesse acesso integral ao material.

Sustenta, ainda, insuficiência de provas quanto à autoria, afirmando que não há elementos seguros a indicar Elielson como um dos autores do furto, razão pela qual requer a absolvição, sob o pálio do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime e isenção de custas.

Já a Defesa técnica do réu
Cleverson
Oliveira requer a absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório não seria suficiente para comprovar sua participação no delito, já que não foi preso em flagrante, nenhum bem foi apreendido em seu poder e as imagens de vídeo apenas demonstrariam sua presença no estabelecimento, o que ele próprio admite.

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na forma da Súmula 545 do STJ
.

O órgão ministerial de primeira instância, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, defendendo a higidez da cadeia de custódia, a suficiência do conjunto probatório para comprovar a materialidade e a autoria e a correção da dosimetria, inclusive quanto às consequências do crime e ao regime inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifesta-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, acompanhando os fundamentos expendidos na sentença e nas contrarrazões ministeriais.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se infere da denúncia,
no dia 21 de novembro de 2022, por volta das 12h15, no interior do prédio da empresa vítima,
Drogaria Ultra Popular,
situada na Avenida Isaac Póvoas, Bairro Popular, nesta Comarca de Cuiabá, os apelantes Cleverson Oliveira David e Elielson Silva de Albuquerque, em unidade de desígnios com dois coautores não identificados (
um homem e uma mulher
), subtraíram para si diversos frascos de perfumes de propriedade do estabelecimento comercial.

Depreende-se dos autos que o grupo atuou de forma coordenada, já que um dos agentes teria forçado a tranca da vitrine onde se encontravam os produtos, enquanto a comparsa mulher se fazia passar por cliente, distraindo a atenção dos funcionários da drogaria.

Na sequência, os bens foram retirados do expositor, ocultados em sacola que estava com o coautor homem e, por fim, todos deixaram o local, sem que o fato fosse imediatamente percebido.

O boletim de ocorrência n. 2022.324123 registra a relação pormenorizada dos itens subtraídos, todos perfumes e cosméticos de maior valor agregado, avaliados, de forma indireta, no montante de R$ 5.713,00 (cinco mil, setecentos e treze reais), os quais não foram recuperados até a presente data.

No curso da investigação, o relatório policial, elaborado a partir das imagens do circuito interno de segurança da farmácia, identificou Cleverson e Elielson nas gravações, descrevendo a atuação conjunta dos dois, ao lado da mulher não identificada, com clara divisão de tarefas na separação e ocultação dos produtos em mochila e sacola.

Interrogado, Cleverson admitiu ter estado na farmácia na data dos fatos, na companhia de Elielson e de uma mulher, reconhecendo a presença conjunta no local, embora tentasse minimizar sua participação ao afirmar que teria apenas adquirido uma lata de leite.

Superada a contextualização fática necessária para a adequada compreensão da controvérsia, passa-se ao exame do mérito, iniciando-se pela preliminar articulada pela Defesa de Elielson, que afirma nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia.

A rigor, porém, embora formalmente lançada como prejudicial de mérito, a tese revela natureza substancial e finalística diversa.

O que a defesa realmente pretende é infirmar a autoria, buscando desqualificar o conteúdo das imagens, relativizar o relatório policial e, por via oblíqua, instaurar dúvida quanto à participação do apelante nos fatos.

Essa constatação ganha relevo porque a própria linha argumentativa de Elielson aproxima-se sensivelmente daquela desenvolvida pelo corréu, que igualmente questiona a credibilidade do relatório investigativo e a higidez da prova digital, ainda que sem rotulá-la como quebra de cadeia de custódia.

As duas defesas, cada qual à sua maneira, dirigem-se ao mesmo ponto central:
a negativa de autoria
.

Nessas condições, e considerando que o exame isolado da preliminar conduziria inevitavelmente ao mesmo conjunto fático-probatório que será analisado no mérito
,
sem gerar qualquer consequência processual distinta
,
mostra-se mais adequado apreciar a questão de forma conjunta, em bloco, evitando fracionamentos artificiais e privilegiando a racionalidade decisória.

A
argumentação quanto à
quebra de cadeia de custódia, tal como apresentada, não se sustenta como vício autônomo e antecedente, porque depende da valoração da própria prova e de sua aptidão para demonstrar a autoria.

É, assim, matéria intrinsecamente meritória.

Diante desse quadro, analiso a tese no contexto global do conjunto probatório, no mérito propriamente dito, respeitando a lógica interna das alegações e preservando a unidade da decisão.

Da alegação de quebra da cadeia de custódia.

A Defesa de Elielson afirma que as imagens extraídas do circuito interno de segurança estariam desprovidas de confiabilidade porque supostamente teria havido quebra da cadeia de custódia, circunstância que, em sua ótica, inviabilizaria o uso da prova digital para fins de responsabilização penal.

Alega, em síntese, que não haveria segurança quanto ao trajeto percorrido pelo arquivo até sua juntada aos autos, buscando, por essa via, afastar a autoria que lhe foi imputada.

A tese, porém, não se sustenta.

A formulação genérica não indica nenhuma etapa concreta em que teria ocorrido violação, adulteração ou manipulação indevida dos dados.

Não há indicação de falha na apreensão, lacração, guarda, integridade

hash
, extração ou cadeia de custódia material e digital.

O argumento, tal como apresentado, não ultrapassa o plano abstrato e não evidencia prejuízo concreto, requisito indispensável para reconhecimento de nulidade, como determina o art. 563 do CPP.

Os autos, ao revés, revelam regularidade procedimental.

A mídia original foi formalmente apreendida, com termo próprio e identificação do lacre; o investigador responsável declarou em juízo que assistiu integralmente ao arquivo, descreveu sua metodologia de análise, indicou a correspondência entre a gravação original e os fotogramas anexados e narrou as etapas de preservação do material, sem que qualquer impugnação específica tenha sido feita pela Defesa ao longo da instrução.

Esse cenário afasta, de plano, a nulidade pretendida.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao rechaçar alegações genéricas dessa natureza.

No
recurso de apelação no
1001486-84.2022.8.11.0087, o Des. Orlando de Almeida Perri registrou que “
a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não enseja nulidade da prova
”.

A Terceira Câmara Criminal, no N.U 1005933-91.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Christiane Neves, reafirmou que
“não houve demonstração de adulteração ou manipulação indevida das provas digitais, tampouco prejuízo concreto à ampla defesa, conforme determina o art. 563 do CPP
”.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal, ao julgar o N.U 1004136-73.2023.8.11.0086, de relatoria do Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, assentou que “
os materiais arrecadados foram regularmente apreendidos, periciados e mantidos sob custódia, sem demonstração de adulteração da prova
”.

E, ainda,
no apelo no
1014740-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, concluiu que “
a ausência de vício na cadeia de custódia das provas digitais, quando não demonstrado prejuízo à defesa, não gera nulidade
”.

Esse entendimento local encontra perfeito paralelo no precedente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no HC 272.674/MG, onde se firmou que não há nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo, reafirmando a diretriz do art. 563 do CPP.

Acrescente-se, por fim, que, ainda que houvesse qualquer dúvida remota quanto ao percurso formal da prova digital, o que não se verifica, o próprio conteúdo das imagens afasta qualquer possibilidade de comprometimento da confiabilidade.

Como se demonstrará adiante, trata-se de gravação absolutamente nítida, com definição suficiente para identificar com segurança os traços fisionômicos, a compleição corporal e a dinâmica de atuação dos agentes.

O investigador, ao elaborar o relatório técnico, procedeu à comparação direta entre os fotogramas extraídos das câmeras e as fotografias constantes do banco interno de dados, realizando cotejo visual claro, preciso e compatível, sem sombra de dúvida, com os apelantes.

Não se está diante de registro
pixelado
, distorcido ou dependente de técnicas sofisticadas de reconstrução.

Ao contrário, a nitidez da filmagem permite que a identificação seja feita a olho nu, sem necessidade de perícia aprofundada, o que reforça a plena suficiência do material para fins de confirmação da autoria.

Por oportuno, e a fim de conferir ainda maior objetividade ao exame do material probatório, reproduzem-se abaixo a
s fotografias
comparativos utilizados no relatório investigativo, nos quais se verifica, com absoluta nitidez, a correspondência entre as imagens captadas pelo circuito interno e as fotografias constantes do banco de dados policial.

A visualização direta desses registros evidencia o alinhamento preciso de traços fisionômicos, postura e vestimentas, reforçando, de maneira inequívoca, a conclusão firmada pelas instâncias precedentes.

Como se vê
, mesmo no plano hipotético, a alegação de quebra de custódia não apenas carece de base fática, como também se revela insubsistente diante da própria qualidade objetiva da prova, cuja força probatória será examinada no tópico seguinte.

Ademais, não procede a tentativa defensiva de afastar o relevo da manifestação do corréu
Cleverson
, pois, embora tenha buscado negar sua participação direta na subtração, não negou estar presente no estabelecimento no exato dia e horário dos fatos.

Essa admissão, ainda que qualificada por tese exculpatória, é suficiente para reforçar a dinâmica da divisão de tarefas revelada nas imagens e harmoniza-se com o restante do acervo probatório, circunstância que, como reconhece a jurisprudência consolidada, autoriza o reconhecimento da confissão parcial como elemento corroborativo da autoria e, inclusive, como atenuante penal quando utilizada para fundamentar o édito condenatório.

Diante desse conjunto, não há nulidade a ser reconhecida, impondo-se o prosseguimento do exame das demais questões defensivas no âmbito do mérito.

Da negativa de autoria e das demais teses defensivas.

Superada a alegação de quebra da cadeia de custódia, cumpre examinar as demais teses defensivas apresentadas por ambos os apelantes, analisando-as em conjunto, à luz do acervo probatório produzido nas fases policial e judicial.

Tanto a defesa de Elielson quanto a d
e

Cleverson
, ainda que por vias argumentativas distintas, buscam afastar a imputação que lhes foi dirigida, sustentando que não haveria elementos seguros para identificação da autoria, enfatizando, respectivamente, suposta fragilidade do relatório policial e a inexistência de participação direta na subtração.

A leitura atenta dos autos, contudo, demonstra que tais alegações não resistem ao confronto com a prova colhida.

As imagens do circuito interno
,
cuja higidez já se viu preservada
,
exibem, com nitidez, os passos de quatro indivíduos que ingressam na Drogaria
.

A câmera registra a atuação coordenada do grupo, inclusive com divisão clara de tarefas.

O casal entra primeiro simulando comportamento de consumidores, enquanto, em seguida,
Cleverson

e outro indivíduo, identificado como Elielson, deslocam-se juntos aos setores de perfumaria, selecionando produtos de maior valor agregado.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o
gerente
da farmácia
relatou o desaparecimento de itens de perfumaria logo após a saída do grupo e explicou o procedimento interno que imediatamente o levou a conferir as filmagens.

Esse relato foi corroborado pelo investigador responsável, que detalhou em juízo o cotejo visual,
a identificação corporal e fisionômica dos
envolvidos, além da elaboração do relatório minucioso que compõe o inquérito policial.

O conjunto probatório, assim, não apresenta lacunas.

Como já assentou a Primeira Câmara Criminal, em situação extremamente semelhante, “
a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por documentos, imagens do circuito interno de segurança e depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases da persecução penal, sendo a negativa de autoria isolada e destituída de respaldo probatório
” (N.U 1002110-88.2022.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2025).

Em outro precedente pertinente, a Segunda Câmara Criminal pontuou que “
a condenação pode ser mantida com base em conjunto probatório formado por imagens, depoimentos judiciais e outros elementos coerentes entre si
” (N.U 0010084-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 14/11/2025).

No mesmo sentido, no N.U 1020964-03.2022.8.11.0015, consignou-se que “
gravações e análises técnicas realizadas por agentes de segurança pública são aptas a demonstrar a autoria delitiva, especialmente quando corroboradas por outros elementos
”, acrescentando que “
o reconhecimento espontâneo da vítima, quando em consonância com os demais meios de prova, reforça a identificação dos agentes
”.

Esse entendimento, harmônico e consolidado, converge com o Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT, segundo o qual:

“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tudo isso encontra ressonância também no precedente em que se decidiu que “
havendo acervo probatório harmônico em apontar os apelantes como autores do crime de furto e não tendo a defesa comprovado sua tese, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do CPP, não há espaço para absolvição
” (N.U 0001132-64.2018.8.11.0007, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12/12/2019).

A dinâmica verificada nas filmagens impede qualquer dúvida razoável.

As imagens, nítidas e de excelente definição, permitem identificação visual direta, sem necessidade de perícia complexa.

O investigador procedeu à comparação entre os fotogramas e as fotografias constantes do banco interno de dados
.

Esse alinhamento empírico reforça a conclusão de que a negativa de autoria apresentada por Elielson é isolada, inverossímil e não encontra qualquer apoio no restante do conjunto probatório.

O mesmo
se aplica à tentativa de
Cleverson
de minimizar sua participação: embora tenha negado a prática do furto, não negou estar no local dos fatos, e confirmou que ingressou na loja no mesmo período registrado pelas câmeras.

Essa admissão parcial, como será desenvolvido na dosimetria, integra a moldura fática da ação conjunta e reforça o liame subjetivo entre os agentes.

Consoante já decidiu a Segunda Câmara Criminal, “
existindo provas contundentes da existência do delito, as palavras dos policiais, associadas às imagens extraídas do circuito interno, são suficientes para identificar os autores do crime, afastada a tese absolutória
” (N.U 0001450-10.2015.8.11.0021, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 28/09/2016).

Assim, à vista desse conjunto robusto, coerente e convergente, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em dúvida razoável.

A teoria defensiva colapsa diante da consistência dos elementos produzidos.

Da dosimetria da pena

Passo, então, ao exame das objeções defensivas relacionadas à dosimetria, igualmente analisadas de forma conjunta.

A sentença agravou a pena-base de ambos os réus em razão das consequências do delito, destacando o prejuízo de R$ 5.713,00 e a ausência de recuperação dos bens.

Todavia, esse montante, embora não possa ser considerado irrisório, tampouco alcança a excepcionalidade exigida pela jurisprudência desta Corte para justificar a exasperação do vetor das consequências.

Além disso, a análise das consequências deve sempre considerar a capacidade econômica da vítima, sob pena de transformar um dano naturalmente inserido no tipo penal em gravame indevido.

No caso, a empresa lesada integra rede farmacêutica de grande porte, estabelecimento comercial consolidado, de abrangência nacional, cujo fluxo de mercadorias e capacidade financeira tornam o impacto relativo do prejuízo significativamente menor.

À luz desses parâmetros, o valor de aproximadamente R$ 5 mil não se qualifica como extraordinário, não extrapola o prejuízo normal inerente ao tipo e, portanto, não autoriza a negativação da circunstância judicial.

A propósito, a Segunda Câmara Criminal, ao julgar o apelo no 1015409-70.2024.8.11.0003, sob a relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, enfrentou situação diametralmente diversa, relativa a furto cuja res furtiva aproximava-se de R$ 200.000,00.

Naquele caso, reconheceu-se que “
o prejuízo excepcionalmente elevado autoriza a exasperação da pena-base, à luz do art. 59 do Código Penal
”, justamente porque o dano ultrapassava, com larga margem, o impacto patrimonial ordinariamente inerente ao tipo penal.

Tratava-se de valor que comprometia gravemente o patrimônio da vítima e revelava gravidade concreta apta a justificar o recrudescimento do vetor das consequências.

O precedente evidencia, portanto, o parâmetro empregado por esta Corte:
não se trata de qualquer prejuízo, mas apenas daquele que transborda o resultado típico, atingindo proporção anormal ou desproporcional, caracterizando efetiva lesividade extraordinária
.

Em contraposição, em casos como o presente
,
cujo prejuízo de aproximadamente R$ 5.713,00, embora relevante, não extrapola o padrão
ordinariamente esperado em furtos cometidos em estabelecimentos comerciais
.

Assim se decidiu no
recurso de apelação

no
1015286-52.2024.8.11.0042, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, ao afirmar que
“a valoração negativa das consequências fundada apenas nos prejuízos típicos do furto, sem excepcionalidade demonstrada, não possui idoneidade jurídic
a”.

Essa mesma orientação foi reafirmada no
julgado no
0025020-20.2019.8.11.0042, igualmente de sua relatoria, consolidando a compreensão de que o vetor das consequências não pode ser negativado com base em danos inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

No caso concreto, além do valor não apresentar caráter extraordinário, cumpre considerar a capacidade financeira da vítima, uma farmácia pertencente a rede comercial de grande porte, cujo volume de vendas e estrutura empresarial tornam o impacto relativo do prejuízo substancialmente menor.

A aferição das consequências deve sempre levar em conta a condição econômica do ofendido, de modo que, para uma empresa dessa magnitude, o valor em questão não representa lesão patrimonial fora da normalidade.

À luz desses parâmetros, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor das consequências para ambos os apelantes, com a readequação da pena-base ao mínimo legal.

No tocante à confissão,
Cleverson
admitiu presença no local e o relacionamento com os demais envolvidos.

Essa admissão
,
ainda que qualificada por tese exculpatória
,
foi usada pelo juízo para compreender a dinâmica do fato, razão pela qual deve ser reconhecida como atenuante, em conformidade com a Súmula 545 do STJ e com o Tema 1.194, segundo o qual a confissão parcial enseja a atenuante sempre que contribuir para a formação do convencimento judicial.

Entretanto, a reincidência específica impede a compensação integral entre agravante e atenuante, motivo pelo qual a redução será apenas mitigadora, e não compensatória.

Do redimensionamento das penas

Passa-se, então, ao redimensionamento das reprimendas, tomando como ponto de partida a dosimetria traçada na sentença e promovendo apenas os ajustes necessários ao afastamento da
vetorial “
consequências
do crime
” e ao reconhecimento da atenuante da confissão parcial em favor de Cleverson.

Apelante Cleverson Oliveira David.

No que toca a Cleverson Oliveira David, verifica-se que o juízo de origem, na primeira fase, fixou a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, partindo do mínimo legal e promovendo exasperação em razão dos maus antecedentes e das consequências do delito, especialmente o não ressarcimento dos bens avaliados em R$ 5.713,00.

Afastada a possibilidade de utilização das consequências como vetor negativo, pelas razões já expostas, mas preservada a valoração desfavorável dos antecedentes, mostra-se adequado reduzir moderadamente a reprimenda inicial, que passa a ser fixada em 2 anos e 5 meses de reclusão, mantendo-se a pena de 10 dias-multa, à razão mínima, nos termos em que lançada na sentença.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência específica, que foi corretamente reconhecida pelo magistrado, diante da condenação anterior por furto qualificado, com trânsito em julgado anterior ao fato.

A agravante, todavia, não mais incide sobre a antiga pena-base, mas sobre o novo patamar de 2 anos e 5 meses.

Considerando a necessidade de conferir resposta proporcional à reiteração criminosa, sem, contudo, descurar do ajuste ora promovido, eleva-se a pena em 5 meses pela reincidência, alcançando 2 anos e 10 meses de reclusão.

Na mesma fase, em atenção ao entendimento consolidado no Tema 1.194 do STJ e na Súmula 545, reconhece-se, em favor de Cleverson, a atenuante da confissão, ainda que parcial e qualificada, pois sua admissão de que esteve na farmácia, acompanhado dos demais, foi expressamente utilizada para reconstruir a dinâmica delitiva e firmar o juízo de condenação.

A atenuante, contudo, não neutraliza a reincidência, que permanece prevalente, mas mitiga parcialmente os efeitos da agravante.

Por isso, reduz-se a pena em 2 meses, resultando na reprimenda intermediária de 2 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena definitiva de Cleverson Oliveira David é fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 10 dias-multa no mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, à vista da reincidência específica
.

Apelante
Elielson Silva de Albuquerque

Em relação a
o réu
Elielson Silva de Albuquerque, a sentença igualmente fixou a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, partindo do mínimo legal e promovendo exasperação relevante em razão dos antecedentes considerados extremamente desfavoráveis, já que se trata de
multirreincidente
específico, com diversas condenações por furto qualificado e outros delitos, somadas às consequências do crime.

Afastado, nesta instância, o vetor das consequências
,
por não se tratar de prejuízo extraordinário, à luz da capacidade econômica da vítima, mas preservada a valoração acentuadamente negativa dos antecedentes, mostra-se proporcional reduzir a reprimenda inicial em 1 mês, fixando-se a pena-base em 2 anos e 5 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, à razão mínima, como na sentença.

Na segunda fase, permanecem ausentes atenuantes, ao passo que subsiste a agravante de
multirreincidência
, corretamente reconhecida pelo juízo a quo com base no relatório de situação executória.

Mantém-se, portanto, o acréscimo de 6 meses pela
multirreincidência
, fazendo a pena passar para 2 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva de Elielson Silva de Albuquerque resta fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

O regime inicial semiaberto igualmente se mantém, em consonância com a reincidência, com o quantum de pena e com o art. 33 do Código Penal.

No mais, preservam-se as demais disposições sentenciais, inclusive quanto à condenação nas custas processuais.

Eventual pedido de suspensão, isenção ou parcelamento deverá ser formulado e apreciado perante o Juízo da execução penal, à luz da situação econômica atualizada dos condenados, em consonância com a orientação deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, para afastar a valoração negativa das consequências do crime aplicada a ambos os réus e reconhecer, em favor de
Cleverson
, a atenuante da confissão, redimensionando-se as penas nos seguintes termos:
para Cleverson Oliveira David, a reprimenda passa a ser fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto; para Elielson Silva de Albuquerque, a pena definitiva resta estabelecida em 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, igualmente em regime inicial semiaberto, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025